Tribunal: TJDFT
Processo: 0001283-63.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001283-63.2017.8.07.0011 RECORRENTE: MILLER CARVALHO FERREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CISÃO PARCIAL DO HSBC. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. 2. Mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido feito em ação monitória, se a contratação do empréstimo inadimplido, feita em caixa eletrônico de autoatendimento, está provada pelo extrato da conta corrente, na qual o crédito foi disponibilizado. 3. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC/2015. 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o contrato de empréstimo objeto da lide foi firmado com Banco HSBC, não com o recorrido; b) artigos 320, 373, inciso I, e 700, todos do CPC, sustentando que os documentos juntados aos autos pelo recorrido não comprovam a existência da avença entabulada entre as partes, pois nela, sequer, consta a sua assinatura; c) artigos 39, inciso V, 51, inciso IV, e 52, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando conter cláusulas abusivas no contrato, impondo onerosidade excessiva ao consumidor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 485, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que o autor/recorrido é parte legítima para propor a demanda, porque como é público e notório houve cisão entre o HSBS e o Bradesco, havendo este último, assumido o ativo e passivo do primeiro. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 320, 373, inciso I, e 700, todos do CPC, e 39, inciso V, 51, inciso IV, e 52, § 1o, todos do CDC, pois a análise das matérias demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e implicaria em interpretação de cláusulas contratuais, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 7 e 5, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003